Tribunal: TJES
Processo: 0015682-61.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015682-61.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSINEIA STORCK
APELADO: ADILSON GUIMARAES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015682-61.2014.8.08.0048

APELANTE: ROSINEA STORCK

APELADO: ADILSON GUIMARÃES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação ordinária de anulação de ato jurídico” ajuizada por ADILSON GUIMARÃES em face de ROSINEA STORCK, representada por Rosiana Storck de Souza, por meio da qual o primeiro pretende a declaração de nulidade da procuração e substabelecimento outorgados por Glorinha Storck à Apelante e o desfazimento da alienação do imóvel objeto da demanda a terceiros, com a subsequente reintegração do Apelado na posse do respectivo bem e a condenação da Apelante às perdas e danos experimentados.

Alega o Apelado, na petição inicial, que teria celebrado contrato de promessa de compra e venda de um imóvel pertencente a Glorinha Storck, em 04.02.1993, que veio a falecer após retornar aos Estados Unidos, país em que residia.

Sustenta que Glorinha Storck, nos Estados Unidos, utilizava, formalmente, em seus documentos, o nome de Creuza Maria da Costa, por sua situação irregular naquele País e que, antes de falecer, outorgou procuração a sua irmã, de nome Rosinea Storck, ora Apelante, a qual lavrou escritura pública de compra e venda do imóvel anteriormente vendido ao Apelado, razão pela qual pugna pela anulação do referido ato jurídico.

A Apelante, em sua defesa, sustenta, em síntese, que o Apelado é seu cunhado e também da
de cujus
Glorinha Storck e que esta última, por sua situação irregular nos Estados Unidos, teria simulado um contrato de compra e venda com o Apelado a fim de frustrar cobranças fiscais que recaíssem sobre o imóvel no Brasil. Ademais, sustenta a Apelante que, também visando evitar problemas relacionados ao seu patrimônio pessoal, a
de cujus

teria realizado a compra de outro imóvel em nome de sua sobrinha, filha do Apelado.

Afirma a Apelante, ainda, que, após o falecimento de Glorinha Storck, o Apelado, em razão de divergências com a família de sua esposa (irmã de Glorinha Storck), passou a pretender o imóvel para si, embora nunca detivesse sua posse ou propriedade, assim como também teria adotado a mesma conduta quanto ao imóvel registrado em nome de sua filha.

Pela sentença de fls. 208/211, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “para declarar nula a procuração de fls. 46/47 e, consequentemente, declarar nulos o substabelecimento de fls. 51/52 e a escritura de fls. 37 e 38”.

Pelas razões recursais de fls. 217/230, a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por ter sido lastreada em documentação lavrada em língua estrangeira, não traduzido, como exige o art. 192, do Código de Processo Civil, (b) o MMº. Juiz de Direito
a quo
formou seu convencimento em equivocada interpretação da prova estrangeira não traduzida e (c) o Apelado não produziu prova nos autos da suposta incapacidade da outorgante da procuração e da escritura pública, de modo que são consideradas válidas.

Pois bem.

Em que pese as conclusões da sentença hostilizada, infere-se o equívoco pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no exame das provas carreadas nos autos, situação que influiu na desvirtuação do resultado da demanda, conforme se passa a expor.

De que se infere dos autos, o Apelado, a fim de comprovar o óbito de Glorinha Storck e dos outros fatos alegados, juntou parte da documentação em língua estrangeira, sem observância do disposto no art. 192, do Código de Processo Civil, que exige tradução juramentada para este tipo de prova.

Conquanto tenha, em um primeiro momento, sido determinada a correção da prova pelo Juízo
a quo,
pena de extinção do processo (fls. 188/188v), o Apelado deixou de atender à determinação, não tendo sido, entretanto, diligenciada a correção da referida prova nos autos.

Afigura-se relevante tal narrativa, pois, como se verá adiante, a ausência da tradução oficial dos referidos documentos rendeu ensejo à equivocada formação do convencimento do julgador na análise da prova produzida.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, mencionando, expressamente, os documentos lavrados em língua estrangeira de fls. 66 e 99, declarou a nulidade da procuração e da respectiva escritura pública de compra e venda impugnadas, por reputar que o óbito de Glorinha Storck ocorrera na data de 04.01.2012 - portanto antes dos referidos atos jurídicos.

Do exame do suprarreferido documento de fls. 66, observa-se que consigna-se, em língua inglesa, a data do óbito de Creuza Maria da Costa (Glorinha Storck) como sendo “4/1/12”.

Entretanto, conforme é de notório conhecimento, o calendário anglo-saxônico, como o norte-americano, é apresentado em formato diverso do (calendário) brasileiro, consignando, em primeiro lugar, o mês de referência, seguido do dia e, por fim, o ano. Deste modo, a data registrada no referido documento, na realidade, é 1º de Abril de 2012 (01.04.2012). Tal informação é corroborada pelo documento de fls. 99, referido pelo próprio magistrado
a quo
, em que descrita de forma literal a data como sendo “April, 1, 2012”, na língua inglesa.

Assim, tem-se que o falecimento de Glorinha Storck (que incontroversamente utilizava o nome de Creuza Maria da Costa, quando residia nos Estados Unidos) ocorrera, na realidade, em 01.04.2012, conforme certidão de óbito acostada às fls. 67.

De outro lado, infere-se que a procuração outorgada à Apelante é datada de 07.12.2011 (fls. 46) e a lavratura da escritura pública de compra e venda ocorreu em 13.03.2012 (fls. 37/38).

Assim, ao contrário do que concluiu o douto magistrado
a quo
, o óbito não precedeu à outorga da procuração e à lavratura da escritura pública de compra e venda, de modo que não há que falar em nulidade dos referidos atos pelo falecimento anterior, como concluído pela sentença a partir de equivocada interpretação dos documentos juntados aos autos.

A nulidade proclamada na sentença também teve por fundamento a suposta incapacidade da
de cujus
para a outorga do mandato, pois levou em consideração a afirmação constante da contestação de que, antes de falecer, Glorinha Storck sofrera, em 2010, um "AVC", passando a estar sob os cuidados de sua irmã, ora Apelante.

Na sentença hostilizada, consignou o MMº. Juiz de Direito
a quo
que “o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que, uma vez que a
de cujus
não possuía plena capacidade no momento em que fora lavrada a procuração em questão, isto porque, uma vez que há nos autos a afirmação da parte requerida de que a falecida, à época do mandato, não possuía pleno gozo das faculdades mentais em razão do estado de saúde debilitado”.

Todavia, ao contrário do que consignado, não houve produção de prova quanto a este fato. Conquanto as partes não controvertam quanto ao fato de que Glorinha Storck, antes de seu falecimento, tenha realmente sofrido um "AVC", passando a estar debilitada, não foram produzidas provas de que a referida pessoa não detivesse discernimento para a prática de atos jurídicos. Registre-se que, em contestação, afirma-se apenas que, após a debilidade da
de cujus
,
esta permaneceu imobilizada e contando, exclusivamente, com os préstimos de sua irmã, ora Apelante.

Consoante cediço, a plena capacidade civil é presumida a partir dos dezoito anos de idade, conforme dispõe o Código Civil (art. 5º), somente sendo excepcionada mediante ação própria em que observado o devido processo legal, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Mesmo nas hipóteses excepcionais em que se esteja diante de incapacidade relativa, a invalidade de eventual ato jurídico praticado demandaria prova cabal de que a pessoa encontrava-se em uma das situações elencadas no art. 4º, do Código Civil.

Tem-se, assim, que as supracitadas controvérsias, assim como as divergências relacionadas às reais intenções das partes ao praticarem os negócios jurídicos celebrados exigiriam aprofundamento probatório nos autos, o que fora, aliás, requerido pelas partes, em designação específica das provas que pretendiam produzir.

Porém, o MMº. Juiz de Direito
a quo
decidiu por julgar antecipadamente a demanda, suprimindo a fase instrutória, que se revelava imprescindível para a elucidação das complexas divergências dos fatos narrados entre as partes.

Ademais, depreende-se que a sentença revela-se
citra petita
, porquanto não apreciou o pedido de indenização por perdas e danos expressamente formulado pelo Apelado na petição inicial.

Considerando que “a indenização mede-se pela extensão dos danos” (art. 944, do Código Civil), tal postulação deveria, de igual forma, ter sido submetida à produção probatória nos autos - o que não ocorreu.

Com efeito, é de rigor que os argumentos utilizados por ambas as partes remetem, necessariamente, à análise probatória, porquanto a controvérsia erigida dos autos não cuida de matéria exclusivamente de direito, mas que depende do exame do conjunto probatório para a formação da convicção acerca do direito pleiteado.

Neste contexto, infere-se dos autos o manifesto interesse da Apelante em produzir prova testemunhal para comprovar os argumentos delineados, o que não foi sequer objeto de apreciação pelo
Juízo a quo
.

A seguir, sobreveio a sentença ora hostilizada que, em julgamento antecipado da lide, apreciou o mérito em desfavor da Apelante, rejeitando, também, parte dos pedidos autorais (reintegração de posse), lastreando-se, justamente, na deficiência das provas para a comprovação dos fatos alegados.

Neste passo, importa considerar que, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
lançado mão de argumento fundado em análise probatória para embasar seu convencimento, notadamente ao reputar não haver prova suficiente a comprovar as alegações suscitadas pelas partes, seria imperioso ter oportunizado às estas (partes) o amplo acesso à produção de provas.

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse a dilação probatória, inobstante o pedido expresso neste sentido, trouxe extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da decisão proferida, em razão do cerceamento do direito de produzir provas, sobretudo ante ao fato de que sequer fora proferida decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos e estabelecendo os respectivos encargos probatórios, como exige o art. 357, do Código de Processo Civil.

Neste mesmo sentido, o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Castro Filho, por ocasião da apreciação do recurso especial nº 184.472:

“(...).

Caracteriza-se o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos pedidos da inicial,
ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados
.

Recurso especial provido.

(...)” (grifei).

Com efeito, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

Nesse sentido o seguinte aresto ilustrativo da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, emanado por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial nº 943868, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE DUBLAGEM. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

3. Na hipótese, a matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, exigindo a produção de provas, em particular a prova pericial, requerida desde a contestação. Assim, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

Assim, a manutenção da decisão objurgada encontra óbice intransponível, haja vista o patente
error in procedendo
,

que impõe a decretação da nulidade do ato, eis que entendimento contrário, a meu sentir, implicaria em se conferir, na prática, indevida presunção absoluta (
iure et de iure
) de legitimidade e veracidade ao ato impugnado na demanda.

Por fim, registro não ser possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, na hipótese em testilha, eis que a “teoria da causa madura” pressupõe esteja o processo “em condições de imediato julgamento”, não sendo este o caso dos autos, conforme já explicitado.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo seja retomada a marcha processual na fase instrutória, observadas as cautelas de estilo.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA.

Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.